Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Direito processual civil. Ação declaratória. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência comprovada. Litigância predatória. Fracionamento artificial de demandas. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na prática de litigância predatória, fracionamento artificial de demandas e descumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial. O autor havia ajuizado cinco ações semelhantes contra diferentes instituições financeiras, baseadas na mesma tese jurídica relativa a débitos inseridos na plataforma Serasa Limpa Nome. Pleiteou, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça diante da documentação apresentada; (ii) verificar a existência de nulidade na sentença em razão da suposta ausência de intimação específica para emenda da inicial; (iii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito é válida diante da caracterização de litigância predatória e fracionamento indevido de demandas.
III. Razões de decidir
3. Preenchidos os requisitos previstos no art. 98, do CPC, há que ser deferida a gratuidade da justiça ao requerente.
4. Constatados indícios de litigância abusiva, admite se a exigência de emenda da inicial de modo fundamentado, para demonstrar interesse de agir e autenticidade da postulação (Tema 1.198/STJ).
5. A intimação do advogado para emendar a inicial em um dos diversos processos conexos, para o fim de reunir os pedidos deduzidos em favor da parte recorrente em apenas um deles, torna desnecessária a prática do mesmo ato em cada um dos feitos, por ser inequívoco ao patrono da parte que a não observância da determinação culminaria na extinção de todos os processos. Cerceamento de defesa não configurado.
6. A existência de cinco ações ajuizadas no mesmo dia, com causas de pedir idênticas e apenas variações nos réus e valores das dívidas, caracteriza fracionamento abusivo de demandas, em desacordo com os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
7. O ajuizamento simultâneo de inúmeras ações com idêntica causa de pedir e mera variação do polo passivo configura fracionamento abusivo e autoriza a extinção do processo sem exame do mérito, por incumbir ao magistrado prevenir e reprimir práticas predatórias, conforme delineado na Recomendação CNJ no 159/2024 e na Nota Técnica no 13/2024 do CIJDF.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, § 2o, e 485, IV; Estatuto da OAB, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.021.665/MS, Tema Repetitivo no 1.198, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdãos no 2069079 e no 2066137; CNJ, Recomendação no 159/2024; CIJDF, Nota Técnica no 13/2024.